Tribunal: TJBA
Processo: 8017120-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017120-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA SANTOS FREITAS Advogado(s): ANA CLARA LANDIM DE SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INDEMONSTRADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento à base de canabidiol (Bisaliv Power Full Spectrum), solicitado por Márcia Cristina Santos Freitas, fundamentando-se na tese firmada pelo STJ no Tema 106. O Embargante alega omissões e contradições relativas à aplicação do Tema 106 do STJ, ao não exame de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, e à falta de apreciação do Tema 1.234 do STF, referente à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal. II. Questão em discussão. Cinge-se a controvérsia em analisar se o acórdão embargado incorreto em omissões ou contra ao deixar de abordar o Tema 1234 do STF, ao interpretar os requisitos do Tema 106 do STJ e ao não considerar supostas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS . III. Razões de decidir. O acórdão embargado fundamentou-se na solidariedade dos entes federados, conforme Tema 793 do STF, não tendo omissão sobre o Tema 1.234, que trata de aspecto processual distinto. A aplicação do Tema 106 do STJ foi realizada de forma criteriosa, com base nos laudos médicos apresentados, que demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e a necessidade do medicamento prescrito. A ausência de contradição ou obscuridade no acórdão indica que o objetivo dos embargos é rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nessa via processual. Dispositivo e tese Embargos de declarações rejeitadas. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida quando inexistentes omissões, contradições ou obscuridades." ACÓRDÃO Vistos, relatados os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8017120-65.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o Estado da Bahia e como Embargada Márcia Cristina Santos Freitas. ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do Relator.